Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0710683-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP, RODRIGO RODRIGUES FERREIRA GOMES APELADO: CRIAR - INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTO-JUVENIL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de petição interposta no autos da Apelação Cível 0710683-51.2021.8.07.0001, enviada para decisão neste Plantão Judicial na data de hoje às 10h48min, em que o apelado requer lhe seja deferido o pedido de sustentação oral na 31a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível, marcada para início hoje, dia 22 de setembro a partir das 12h00. Ocorre que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1.545 de 08 de setembro de 2021, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e, ademais, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso analisado não incidem as circunstâncias mencionadas, de sorte a justificar que o pedido seja decidido neste Plantão Judicial. Sendo assim, encaminhe-se os autos ao relator originário do recurso para deliberação. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador César Loyola Plantão Judicial